Tribunal: TJDFT
Processo: 0732128-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732128-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, EURO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, MF SILVA INFORMACOES CADASTRAIS - ME, BANCO INTER SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Empréstimo Consignado – Suposta Portabilidade de Dívida – Indícios de Fraude – Descontos em Contracheque – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo Deferido. ODALEA SADECK SOARES RODRIGUES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pela autora, mantendo os descontos mensais em seu contracheque até a efetivação do contraditório. Liminarmente, a agravante defende o severo risco de dano, em razão dos descontos irregulares em seu contracheque, acrescentando tratar-se de um empréstimo fraudulento. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar grave dano. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante, parte autora, defende a ilegalidade dos descontos efetuados em seu contracheque, porquanto teria sido vítima de terceiros estelionatários, os quais firmaram contrato de mútuo feneratício em seu nome. Acerca deste pedido, manifestou-se o Juiz originário: “(...) Isso porque os elementos constantes dos autos não permitem vislumbrar, neste momento processual, de cognição sumária, indícios de que os contratos de empréstimos consignados são inexistentes ou nulos. Com efeito, as disposições dos contratos de ID. 164900315 e ID.164900314, em princípio, legitimam as avenças firmadas pela demandante com os Bancos ITAÚ e SANTANDER, e intermediadas pela EURO SOLUÇÕES FINANCEIRAS. Destaco, nesse sentido, que a inadimplência da EURO SOLUÇÕES FINANCEIRAS no que concerne à ausência de pagamento do empréstimo original, junto ao SANTANDER, não tem o condão de deslegitimar, por si só, os outros dois empréstimos firmados. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que os descontos vem ocorrendo há quase 10 meses. Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que os descontos estão afetando a subsistência da demandante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (...)” Ao contrário da conclusão alcançada pelo Juízo de origem, entendo haver indícios de irregularidades nos contratos analisados. Isso porque a portabilidade de operações de crédito é regulamentada pela Resolução no 4.292, de 20 de dezembro de 2013, do Banco Central, a qual não prevê qualquer forma de participação do devedor para além da mera “solicitação formal e específica” de portabilidade de dívida à instituição financeira proponente, conforme se extrai do artigo 5o. A transação é realizada exclusivamente entre instituições financeiras. Não há envolvimento de terceiros intermediadores, como ocorreu na presente hipótese. Não compete ao consumidor receber valores e repassá-los a terceiros ou qualquer situação assemelhada. A presente hipótese se revela, à toda evidência, um procedimento alternativo à portabilidade. Nos termos do artigo 2o da referida Resolução, é “vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade”. Há indícios de fraude, devendo o feito tramitar na origem para se apurar eventual responsabilidade de todas as partes mediante a adequada instrução probatória. Neste momento processual, todavia, o perigo de dano é mais relevante para a consumidora do que para as instituições financeiras, porquanto atinge o sustento da agravante. Demais, a medida não é irreversível, tampouco há risco de desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelos bancos em razão da suspensão provisória da cobrança. Ressalto, nesse ponto, que as cobranças poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, após o trânsito em julgado de eventual Sentença de Improcedência do mérito. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a suspensão imediata dos descontos dos valores indicados nos contratos de ID 164900314 e 164900315 no contracheque da Agravante, bem como deferir a suspensão de eventuais anotações em cadastro de devedores relativos aos empréstimos impugnados na origem. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento da medida, dispensando-lhe das Informações. À parte agravada para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator